Tribunal: TJBA
Processo: 8056406-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056406-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FILIPE MACHADO SANTOS, PALOMA MACHADO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):KATYA FRANCA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EDUCAÇÃO PRIVADA. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR ATIVIDADES REMOTAS. MENSALIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE REDUÇÃO LINEAR E GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA SIGNIFICATIVA. AUMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. LEI Nº 14.040/2020. ADPF 706 E 713 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8056406-86.2020.8.05.0001, que tem como parte Apelante, INSTITUTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR DO ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator